Tribunal: TJDFT
Processo: 0703347-65.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÁQUINA DE CARTÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. COMPRA CANCELADA. VALOR DEBITADO E NÃO ESTORNADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DOS RÉUS NÃO PROVIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos por todas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os réus, solidariamente, a pagar à 2a autora o valor de R$ 4.500,00, a título de danos materiais. A parte ré BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A, em suas razões, argui preliminar de ilegitimidade passiva, pois inexiste culpa ou responsabilidade da instituição financeira. No mérito, alega que a recorrida não requereu o estorno da compra em questão, sendo que a tratativa se deu juntamente com a operadora da máquina de cartão. Em suas razões, a parte ré PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A argui preliminar de ilegitimidade passiva eis que não possui vínculo jurídico ou contratual com a 2a recorrida, e que a compra foi realizada junto à 1a recorrida, com o cartão de débito do banco Itaú. No mérito, sustenta a ausência de irregularidade na conduta por ele adotada e que eventual retenção de valores foi realizada pelo Banco Itaú. Em seu recurso, a parte ré VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, uma vez que não participa da cadeia de fornecimento. No mérito, alega ausência de responsabilidade de sua parte, pois não possui qualquer relação contratual com as recorridas. Por sua vez, as autoras aduzem que quem sofreu o prejuízo da falha na prestação de serviço das recorridas foi a 1a recorrente, que realizou o tratamento ortodôntico completo da 2a recorrente e, contudo, nunca recebeu o valor de R$ 4.500,00. Alegam que a falha na prestação de serviço causou muito transtorno e animosidade entre as recorrentes, além de um enorme desvio de tempo produtivo, requerendo, assim, indenização por danos morais.
II. Recursos próprios, tempestivos e com preparos regulares. Foram apresentadas contrarrazões.
III. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise de eventual responsabilidade dos recorrentes conduz à análise do mérito. Preliminares de ilegitimidade passiva rejeitadas.
IV. No caso, a 1a autora, dentista, realizou um contrato de uso da maquininha de cartão de crédito/débito com a ré PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. No dia 25/06/2022 a 1a autora realizou uma venda de tratamento odontológico à 2a autora, sendo a primeira parcela de R$ 4.500,00 paga via cartão de débito da 2a autora. O cartão é da VISA DO BRASIL, operado pelo BANCO ITAÚ. No dia seguinte ao pagamento, foi solicitado o estorno do valor da venda e, ato contínuo, a 2a autora informou que assim que o dinheiro fosse estornado, ela pagaria a primeira parcela, contudo, o valor foi debitado da conta corrente da 2a autora, mas não houve o estorno. O tratamento odontológico foi concluído sem que a primeira parcela tenha sido paga à 1a autora.
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). A jurisprudência do STJ, “tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4o, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor (REsp n. 1.195.642/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2012, DJe de 21/11/2012.). Assim, a questão de direito material deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor em relação às duas autoras da ação, porquanto a dentista que contrata serviço de maquininha de cartão de crédito/débito apresenta vulnerabilidade técnica frente à empresa instituidora da máquina, da instituição financeira e da empresa detentora da bandeira do cartão. Precedente: (Acórdão 1400096, 0717261-46.2020.8.07.0007, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, 2a Turma Recursal, data de julgamento: 14/02/2022, publicado no PJe: 24/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. O art.14 do CDC dispõe que “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”. Nesse contexto, o art. 7o, do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária pela reparação dos danos entre os participantes da cadeia de consumo, fundado no risco-proveito do negócio. Logo, a despeito das alegações dos recorrentes, constata-se que todos eles se beneficiam do serviço prestado, auferindo lucro decorrente do negócio jurídico e, portanto, respondem pelos danos causados ao consumidor.
VII. Analisando os autos, verifica-se que o dinheiro foi debitado da conta da 2a autora, contudo, em razão do cancelamento da compra, não foi repassado para a 1a autora, que prestou um serviço sem que houvesse a contraprestação pecuniária, por culpa dos réus, que nem mesmo explicaram qual o destino do dinheiro debitado da conta da 2a autora. Desse modo, assiste razão às autoras/recorrentes quando dizem que o valor de R$ 4.500,00 deve ser direcionado à 1a autora, devendo a sentença ser reformada para condenar às rés a pagar a ela tal quantia.
VIII. No que tange aos danos morais, mais uma vez assiste razão às autoras, porquanto nas relações de consumo o que se visa indenizar é o descaso, a falta de zelo do fornecedor para com o consumidor que causa aflição, humilhação, angústia que transbordam o mero aborrecimento, sendo este o caso dos autos. Com efeito, o valor foi debitado da conta da 1a autora, que ficou desprovida do numerário sem que houvesse o pagamento da sua dívida e a 2a autora prestou um serviço sem que houvesse qualquer previsão de contraprestação pecuniária pelo serviço. Além disso, nenhum dos réus recorrentes demonstrou envidar qualquer esforço para que o problema das autoras fosse resolvido e os transtornos causados fossem ao menos minimizados. Assim, é devida indenização pelos danos morais suportados, os quais, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a finalidade pedagógica da condenação, arbitro em R$ 2.000,00, para cada autora.
IX. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DOS RÉUS NÃO PROVIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO para reformar a sentença para condenar os réus, solidariamente, a pagarem à 1a autora o valor de R$ 4.500,00, a título de danos materiais e, a pagarem o valor de R$ 2.000,00, para cada autora, a título de danos morais. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da referida lei.